Tribunal: TJSP
Processo: 2284996-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Requerimento de expedição de ofício à Receita Federal, com vistas à obtenção de informações não disponíveis via sistema Infojud, bem como de penhora de créditos de restituição de imposto de renda – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade, em parte – Pesquisa pelo sistema informatizado que resultou infrutífera –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Requerimento de expedição de ofício à Receita Federal, com vistas à obtenção de informações não disponíveis via sistema Infojud, bem como de penhora de créditos de restituição de imposto de renda – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade, em parte – Pesquisa pelo sistema informatizado que resultou infrutífera – Possibilidade, nesse passo, de obtenção das informações, não acessíveis pela via extrajudicial, contemplando, também, a existência de eventual crédito de restituição contemporâneo – Análise quanto ao cabimento da constrição, todavia, que deve ser relegada ao momento posterior à resposta – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.